Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CANTILIS DE SOUSA BORGES (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734850-69.2020.8.07.0001 proposto por TIAGO DO VALE PIO e ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se cobram honorários sucumbenciais. (...) Trata-se de analisar impugnação ao cumprimento de sentença de honorários aforada por CANTILIS DE SOUSA BORGES em face de TIAGO DO VALE PIO. Alega o Executado que nenhum valor é devido. Para tanto sustenta argumentos acerca da injustiça da decisão exequenda. Resposta à impugnação no ID n.o233140722. É o relatório. Decido. O dispositivo da decisão exequenda consignou: “Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para declarar nulo o negócio realizado entre as partes, condenando os requeridos a devolverem ao autor os valores por este aportados, com o desconto do que, comprovadamente, já foi pago. Aplicam-se juros a contar da citação e correção a contar dos depósitos. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Um terço das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelas requeridas. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o aportado e o já pago. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I O Autor, ora Impugnante, seria então responsável pelo pagamento de 10% de honorários sobre a diferença entre o aportado e o já pago. O Exequente alega que a base de cálculo dos honorários seria R$ 60.650,70, pois dos R$ 145.000,00 pagos, R$ 84.349,30 já tinham sido devolvidos (extrato ID 92574730). Assim, atualizando o saldo de R$ 60.650,70 alcançou o montante de R$ 119.847,44. Logo, o valor total dos honorários dos advogados da parte Ré no processo de origem seria de de 2/3 sobre os 10% do valor da diferença entre o valor aportado e o valor pago, ou seja, R$ 7.989.82 (2/3 de 10% (R$ 11.984,74)). Considerando tratar-se de 12 requeridos (naquela ação), o cálculo fica obtido: R$ 7.989.82 ÷ 12 = R$ 665,81 para cada réu, dos quais 9 foram representados pelos ora exequentes, então: 9 x R$ 665,81 = R$ 5.992,36 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos). Na impugnação, porém, alega o Executado que nada é devido, afirmando que a base de cálculo dos honorários seria R$ 145.000,00, pois nada lhe foi devolvido. Sob tal argumento sequer teria objeto a impugnação, pois a base de cálculo dos honorários seria até maior segundo o Executado. Porém, afirma que não seria justo pagar honorários sobre valores que não recebeu de volta. Ocorre que tais argumentos vão de encontro ao título executivo que reconheceu que R$ 84.349,60 já tinham sido devolvidos (ID n.o 92574730). Nesse passo, não há como em sede de impugnação tentar alterar os fundamentos da decisão exequenda. O Executado sequer recorreu da sentença, não podendo agora, em sede de execução, alegar a injustiça da decisão para não adimplir com os honorários. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Eventuais custas pela Impugnante. Sem honorários, tendo em vista as disposições da Súmula 519 do STJ. I (...) Em suas razões recursais (ID 73265189), o agravante alega a incompetência absoluta do juízo cível, por entender que a matéria é empresarial e compete à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Diz, ainda, que o feito deve ser suspenso com base na ordem de suspensão proferida no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Sustenta a inexigibilidade da obrigação e a necessidade de compensação com o crédito que possui em desfavor daqueles que foram assistidos pelos exequentes. Argui, por último, o manifesto excesso de execução. Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 73271796). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, em especial a probabilidade do direito. O agravante/executado alega a incompetência absoluta do juízo, em razão da matéria, ao argumento de que a pretensão de devolução de valores deduzida pelo autor decorre do pedido de rescisão de contrato de Sociedade em Conta de Participação no qual figurara como sócio participante, o que atrairia a competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Todavia, o IRDR 20 já foi julgado e firmada a seguinte tese: a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. Assim, não há se falar em incompetência do juízo cível para processar o cumprimento de sentença. Da mesma forma, não se verifica a alegada inexistência da obrigação, pois decorrente de sentença transitada em julgado, da qual a parte sequer intepôs recurso e, tampouco, o cabimento da compensação de dívidas. Isso porque, nos termos do artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator